Tribunal: STF
Processo: Rcl 52192
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, ante a ausência de transcendência da matéria, teria obstado o acesso à superior instância, e, por conseguinte, usurpado a competência desta Corte para a análise da questão constitucional.



    Sustenta-se, em síntese, que assiste aos reclamantes o direito líquido e certo de ter a questão de mérito de seu recurso devidamente analisada, qual seja, a responsabilização da empresa pela reparação do dano causando ao obreiro, que estava a seu serviço, com o devido esgotamento das vias ordinárias recursais e a possibilidade de interposição de recurso extraordinário.



    Aduz-se que o acórdão recorrido negou seguimento ao recurso de revista por entender pela inexistência de transcendência da matéria versada na causa, o que encerra qualquer discussão na instância ordinária e extraordinária. Afirma-se que essa decisão viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa, juiz natural e inafastabilidade da apreciação jurisdicional. 



    Alega-se, ainda, a inconstitucionalidade do artigo art. 896-A, §4º da CLT, uma vez que o referido dispositivo fundamenta a irrecorribilidade do acórdão reclamado. 



    Requer-se, ao final, seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna-se pela anulação do acórdão reclamado para que a Corte Trabalhista realize o juízo de admissibilidade positivo do recurso de revista. Pede-se, também a declaração de inconstitucionalidade do art. 896-A, §4º da CLT.



    Pleiteia-se, por fim, a concessão de gratuidade de justiça. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade da justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Observo que a decisão reclamada assim consignou (eDOC 7, p. 6-7):



    “Consoante se verifica da decisão agravada, no tocante ao tópico “nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional”, o Regional se manifestou expressamente sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia relativa ao suposto acidente de trabalho, consignando os pressupostos fáticos e jurídicos que o levaram a concluir pela manutenção da sentença que não reconheceu o acidente de trabalho e, por conseguinte, indeferiu a pretensão ao pagamento de indenização a título de dano moral. Diante disso, consignou-se que “não há falar em negativa na entrega da jurisdição, mas em inconformismo da parte, pois o Regional apreciou a questão submetida a exame, consignando os fatos e fundamentos que balizaram o seu convencimento, cumprindo registrar que a decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional”. Já em relação ao tema “acidente de trabalho - indenização por danos morais”, o Regional manteve a sentença quanto ao indeferimento da pretensão indenizatória, ao fundamento de que, além de não ter sido constatada a responsabilidade subjetiva da reclamada no evento que culminou na morte do empregado, não se verificou o nexo causal entre o infortúnio e as atividades laborais do obreiro. Concluiu, assim, que não ficou configurado o acidente de trabalho. Nesse contexto, restou expressamente refutada a transcendência política, uma vez que não foi identificada no acórdão regional nenhuma contrariedade à jurisprudência uniforme desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal em relação aos temas impugnados. 



    De igual modo, não restou verificada nenhuma discussão inédita acerca da legislação trabalhista ou ofensa à garantia social mínima assegurada no Texto Constitucional quanto aos aludidos tópicos recursais, tampouco foram constatados reflexos gerais de natureza econômica, resultando na conclusão de ausência de transcendência em seus aspectos de natureza jurídica, social e econômica.



     Logo, a decisão agravada revela-se irrepreensível, porquanto não foi constatada a transcendência da causa, em nenhum dos seus reflexos, seja de natureza econômica, política, social ou jurídica, no tocante aos temas em referência ("nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional" e "acidente de trabalho - indenização por danos morais"), restando inviabilizada a admissibilidade do recurso de revista, na forma do artigo 896-A da CLT. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo. ”



    O art. 896-A da CLT assim determina:



    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.



    […]



    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.



    § 3o - Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 



    § 4o - Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, a Corte reclamada utilizou-se de atribuição própria, nos termos do art. 896-A, da CLT, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 41808 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020; grifos nossos)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020; grifos nossos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39660 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020; grifos nossos)



    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    Ainda que haja discussão sobre a constitucionalidade do artigo 896-A, o que tem levado este Supremo Tribunal Federal a superar o requisito em casos em que já houve o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria, no caso, a questão de fundo, sobre a existência ou não de acidente de trabalho, demandaria reexame fático, o que é vedado pela via reclamatória.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente